Tribunal: TJSP
Processo: 2119090-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benesse concedida a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Recorrente que percebe remuneração mensal líquida inferior a R$ 1.000,00, estando isenta da declaração de Imposto de Renda -Comprovantes de recebimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benesse concedida a quem comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF - Recorrente que percebe remuneração mensal líquida inferior a R$ 1.000,00, estando isenta da declaração de Imposto de Renda -Comprovantes de recebimento de auxílio emergencial e negativação de seu nome - Conjunto probatório corroborando a incapacidade financeira declarada - Ausência de elementos que possam refutar a presunção "iuris tantum" ínsita na declaração de pobreza - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119090-70.2020.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante
ANGELA MARIA ALVES CLARO, é agravado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
-
NÃO
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119090-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22642 – José Bonifácio - RGRB
2
Voto no 22642
Agravo de instrumento no 2119090-70.2020.8.26.0000
Agravante: Angela Maria Alves Claro
Agravada: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizados
Comarca: José Bonifácio
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça -
Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz
presunção “iuris tantum” - Benesse concedida a quem
comprove a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o,
inciso LXXIV da CF - Recorrente que percebe remuneração
mensal líquida inferior a R$ 1.000,00, estando isenta da
declaração
de
Imposto
de
Renda
-Comprovantes
de
recebimento de auxílio emergencial e negativação de seu nome
- Conjunto probatório corroborando a incapacidade financeira
declarada - Ausência de elementos que possam refutar a
presunção “iuris tantum” ínsita na declaração de pobreza -
Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada
às fls. 31-33, dos autos originais, que indeferiu a gratuidade de justiça à requerente e
determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo.
Inconformada, busca a agravante a reforma do decisum. Para tanto, aduz
que não é necessário estado de miserabilidade para concessão do benefício de
assistência judiciária gratuita. Juntou documentação suficiente de modo a comprovar
sua hipossuficiência, consistente em extratos do site da Receita Federal do Brasil, bem
como de sua carteira de trabalho, que não atinge os valores mínimos necessários para
efetuar declaração de renda ao Fisco. Possui renda módica. Ademais, não se admite seja
afastada a presunção de pobreza em razão da natureza da demanda e pela constituição
de advogado particular. Postula concessão da gratuidade judiciária, como garantia do
pleno acesso à justiça.
A liminar foi deferida às fls. 39-40, ocasião em que foi determinada a
vinda de sua CTPS, comprovantes de renda, extratos bancários, fatura de cartão de
crédito, declaração de bens ou isenção de IR e de despesas ordinárias mensais
condizentes à alegada situação.
Veio manifestação à fl. 44 pela qual a agravante trouxe cópia da CTPS,
declaração do empregador de que não possui comprovante de residência, informação de
que não consta na base de dados da Receita Federal referente a declaração de IR dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119090-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22642 – José Bonifácio - RGRB
3
anos de 2017 até 2019, além de comprovantes de rendimentos e extratos bancários (fls.
45-55).
É o relatório.
Inicialmente, no que toca ao pedido de concessão da gratuidade da
Justiça, dizia o parágrafo único, do artigo 2o, da Lei n° 1.060/50 que: “considera-se
necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”.
Por sua vez, o artigo 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil
revogou inúmeros artigos da Lei no 1.060/50, ocasião em que a gratuidade da justiça
passou a ser tratada no bojo dos artigos 98 a 102, desse Codex.
Nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, ainda, com
base nas disposições revogadas da Lei no 1.060/50, tem-se que a declaração da
requerente atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício
presume-se verdadeira; porém, não se pode olvidar que essa declaração induz presunção
iuris tantum da condição alegada.
O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal é claro no sentido de
que o benefício cabe em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Portanto, a pretensão pode ser impugnada pela parte adversa, assim como pode o juiz
determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do d. Magistrado de primeiro grau, a decisão
merece ser reformada.
As cópias dos demonstrativos financeiros demonstram que a agravante
percebe remuneração mensal líquida inferior a R$ 1.000,00 (fls. 54-55), ou seja, valor
muito inferior ao exigido na regulamentação das hipóteses de denegação de atendimento
pela Defensoria Pública deste Estado (Deliberação CSDP n. 137 de 25/09/2009 “aufira
renda familiar mensal não superior a três salários mínimos federais”), o que confirma a
declaração de hipossuficiência econômica da autora (fl. 18 dos autos originais).
A agravante comprovou não ter declarado o imposto de renda nos
últimos exercícios (fls. 48-50). A isenção revela a incapacidade financeira, vez que a
recorrente não aufere rendimentos bastantes a incidir, sequer, a alíquota mínima prevista
em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119090-70.2020.8.26.0000 -Voto no 22642 – José Bonifácio - RGRB
4
Vale, ainda, acrescentar que segundo consta a postulante se encontra com
o nome negativado (fls. 25-26 dos autos originais) e percebe auxílio emergencial,
instituído pela Lei 13.982/2020, mais um indicativo da condição de hipossuficiência
atual da autora (fls. 52-53).
Tais elementos são hábeis a demonstrar que a agravante não possui
condições de sustentar o curso da demanda, sem prejuízo às necessidades comezinhas
de sobrevivência.
Vê-se, portanto, que diante da particularidade do caso concreto e dos
elementos existentes nos autos, de rigor a concessão do benefício da gratuidade a fim de
viabilizar a agravante o acesso ao Judiciário, garantia constitucional, sem prejuízo do
seu sustento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para conceder à recorrente
os benefícios da gratuidade da justiça.
MENDES PEREIRA
Relator